Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-53.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE TERIA CONSUMIDO SUBSTÂNCIA PSICOATIVA NEM QUE ESTARIA DIRIGINDO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL INDICANDO QUE O RECORRENTE INGERIU A SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO ?REBITE? E QUE ESTAVA AGITADO E COM OS OLHOS VERMELHOS QUE SÃO SINAIS QUE DEMONSTRAM A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 432/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante estava agitado e com as pupilas dilatadas, sinais característicos de ingestão de substância psicoativa que altera a capacidade psicomotora do agente, nos termos do Anexo II da Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito. Registre-se que esses sinais podem ser demonstrados por meio de prova testemunhal, ex vi do §2º do art. 306 do CTB e que foi encontrada no veículo uma cartela com o medicamento denominado ?Nobésio?, cuja composição é a anfetamina, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas da materialidade do delito.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004609-53.2015.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MARCOS EVANDRO DOS SANTOS BAICHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE TERIA CONSUMIDO SUBSTÂNCIA PSICOATIVA NEM QUE ESTARIA DIRIGINDO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL INDICANDO QUE O RECORRENTE INGERIU A SUBSTÂNCIA CONHECIDA COMO ¿REBITE¿ E QUE ESTAVA AGITADO E COM OS OLHOS VERMELHOS QUE SÃO SINAIS QUE DEMONSTRAM A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 432/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante estava agitado e com as pupilas dilatadas, sinais característicos de ingestão de substância psicoativa que altera a capacidade psicomotora do agente, nos termos do Anexo II da Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito. Registre-se que esses sinais podem ser demonstrados por meio de prova testemunhal,
ex vi
do §2º do art. 306 do CTB e que foi encontrada no veículo uma cartela com o medicamento denominado ¿Nobésio¿, cuja composição é a anfetamina, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas da materialidade do delito.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MARCOS EVANDRO DO SANTOS BAICHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) meses de detenção; 10 (dez) dias multa e suspensão do direito de dirigir pelo período de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime do art. 306 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não há provas que consumiu substância psicoativa nem que estaria dirigindo com a capacidade psicomotora alterada.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 29/04/2015, na rodovia BR-155, às proximidades de Marabá, o apelante e o senhor Valdemir de Souza e Souza estavam conduzindo seus caminhões, quando este último realizou manobra de ultrapassagem do caminhão do apelante e quase colidiu com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, cuja guarnição resolveu procedeu sua abordagem e, durante o procedimento, constataram que ambos haviam feito uso do medicamento conhecido como ¿rebite¿, derivado da droga conhecida como anfetamina. Outrossim, os policiais rodoviários perceberam que os motoristas estavam com a sua capacidade psicomotora alterada.

Ambos os motoristas foram denunciados pela prática do crime do art. 306 do CTB. Porém, o processo ficou suspenso quanto ao réu Valdemir de Souza e Souza porque este não compareceu em juízo (fls. 25).

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não há provas que consumiu substância psicoativa nem que estaria dirigindo com a capacidade psicomotora alterada.

Analisando os autos, especialmente as declarações colhidas em juízo da testemunha Luiz Felipe Peloso Menezes (mídia de fls. 64), constata-se que no momento da abordagem, o apelante estava agitado e com as pupilas dilatadas, sinais característicos de ingestão de substância psicoativa que altera a capacidade psicomotora do agente, nos termos do Anexo II da Resolução nº 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Registre-se que esses sinais podem ser demonstrados por meio de prova testemunhal,
ex vi
do §2º do art. 306 do CTB.

Ademais, foi encontrada no veículo uma cartela com o medicamento denominado ¿Nobésio¿, cuja composição é a anfetamina.

Por isso, a materialidade do delito está demonstrada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator